Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014893-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 239.990.986-00 (AGRAVANTE), DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO - CPF: 059.896.976-43 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014893-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC – ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– PARTILHA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS – EFEITOS
EX NUNC –
DIREITO AO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ENTRE A DATA DO CASAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MODIFICATIVA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI PARA ANOTAÇÃO DO LITÍGIO – VIABILIDADE – GARANTIA DE POSSÍVEL QUINHÃO OU IMPEDIMENTO DE DILAPIDAÇÃO COM VENDA FUTURA DOS IMÓVEIS AINDA NÃO ALIENADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que defere ou indefere tutela de urgência é recorrível por Agravo de Instrumento (artigo 1.015, I, do CPC).

Se o juízo da causa consignou que a expedição de ofício ao Cartório para anotação nas matrículas dos imóveis é devida para resguardar eventuais direitos de terceiro, não procede a alegação de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

A alteração do regime de bens não retroage, sob pena de gerar perda de direitos já adquiridos e insegurança para o casal e/ou para terceiros. E os imóveis ou benfeitorias realizadas a partir da data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença modificativa se comunicam.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014893-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014893-64.2021.8.11.0000 de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao CRI de Cuiabá para que seja anotada nas matrículas dos imóveis n. 12.228 e 86.655 a existência de Ação em que também são objeto de discussão.

O agravante suscita preliminarmente a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

No mérito, aduz que é casado com a agravada pelo regime da separação
total
de bens, pois o anteriormente adotado (comunhão parcial) foi retificado no ano de 2013 na Ação n. 5705-36.2013.811.0003, Código. 724731. Diz ainda que a agravada pretende a meação das benfeitorias realizadas em dois imóveis porque teria ocorrido durante o regime da comunhão parcial e antes do trânsito em julgado da decisão que o alterou.

Sustenta que se trata de seus bens particulares e não se comunicam, uma vez que adquiridos anteriormente ao casamento. Argui o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Busca o provimento do Recurso.

Na contraminuta, a agravada alega inadequação da via eleita e, no mérito, pleiteia o não provimento (id. 101131450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014893-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

A agravada (autora) suscita esta preliminar na contraminuta, sob o argumento de que o rol elencado no art. 1.015 do CPC é taxativo.

A relação contida nesse dispositivo contempla as situações em que é admitida a interposição de Agravo de Instrumento. E a hipótese dos autos se enquadra no seu inciso I, uma vez que a decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela para a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O agravante alega que a decisão é nula por ausência de fundamentação.

No entanto, embora concisa, está amparada na proteção de eventuais direitos de terceiro.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o agravante aduz que é casado com a agravada pelo regime da separação
total
de bens, pois o anteriormente adotado (comunhão parcial) foi retificado no ano de 2013 na Ação n. 5705-36.2013.811.0003, Código. 724731.

Diz ainda que a agravada pretende a meação das benfeitorias em dois imóveis porque teriam sido realizadas durante o regime da comunhão parcial e antes do trânsito em julgado da decisão que o alterou.

Sustenta que se trata de seus bens particulares e não se comunicam, visto que obtidos anteriormente ao casamento. Argui o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Os imóveis foram adquiridos em 14/10/2009 e 29/10/2009 respectivamente, portanto antes do matrimônio em 01/11/2009.

Como relatado, o regime de comunhão parcial foi alterado para separação total, como consta na certidão de casamento averbada (id. 50880606 dos autos de origem), por sentença proferida no processo n. 0005705-36.2013.8.11.0003 em 10/06/2014,
com trânsito em julgado no dia 27/01/2015.

E diferentemente do que alega o agravante, a modificação tem efeito
ex nunc
(a partir da alteração). Assim, a retroatividade implicaria perda ou aquisição de direitos relativos a imóveis, o que gera insegurança jurídica para o casal e/ou terceiros.

Nesse sentido:

“ALTERAÇÃO DE
REGIME
DE
BENS
DO
CASAMENTO
. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS
EX TUNC. DESCABIMENTO.
1. A
ALTERAÇÃO
DO
REGIME
DE
BENS
É POSSÍVEL JURIDICAMENTE, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 1.639, §2º, DO CCB E AS RAZÕES POSTAS PELAS PARTES EVIDENCIAM A CONVENIÊNCIA PARA ELES, CONSTITUINDO O PEDIDO MOTIVADO DE QUE TRATA A LEI. 2.
A
ALTERAÇÃO
DO
REGIME
DE
BENS
PODE SER PROMOVIDA A QUALQUER TEMPO, MAS SE MOSTRA DESCABIDA A PRETENDIDA RETROATIVIDADE, POIS IMPLICA PERDA DE DIREITOS JÁ ADQUIRIDOS RELATIVAMENTE AOS
BENS
, INCLUSIVE IMÓVEIS, GERANDO SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA PARA O CASAL E PARA TERCEIROS.
RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível n. 50062111420198210010, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 24-03-2021).

À vista disso, as benfeitorias feitas na data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença que alterou o regime de bens se comunicam.

Desse modo, para garantir o possível quinhão do patrimônio em partilha, conquistado na constância do casamento, bem como evitar a dilapidação com a venda futura dos bens ainda não alienados, é imperioso anotar no registro a existência de processo em que estão em discussão.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. Situação que recomenda o estabelecimento dos alimentos em patamar superior ao fixado pelo juízo a quo, em atenção ao que consta nos autos, até que, com as provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada a real situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentado. É possível a majoração da verba alimentar fixada em benefício do filho, em atenção ao binômio possibilidade-necessidade. GUARDA ESTABELECIDA NA FORMA UNILATERAL. Possibilidade ante à conduta agressiva do genitor, que culminou com a adoção de medidas protetivas em prol da agravante.
ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. CABIMENTO, A FIM DE ASSEGURAR A MEAÇÃO DA AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70077891802, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 26-09-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021